Tribunal: TJSP
Processo: 2049935-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que determinou a redistribuição da demanda à Justiça do Trabalho. Indenização por danos morais. Demanda ajuizada em face dos ex-empregadores fundada no fato de que a agravante fora acusada do crime de furto de joias enquanto laborava como empregada doméstica. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida. Decisão mantida. Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recurso interposto contra r. decisão que determinou a redistribuição da demanda à Justiça do Trabalho. Indenização por danos morais. Demanda ajuizada em face dos ex-empregadores fundada no fato de que a agravante fora acusada do crime de furto de joias enquanto laborava como empregada doméstica. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049935-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FÁBIO GUIMARÃES FRANCO DA SILVA, é agravada ANA LUCIA BATISTA
DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29.775
2
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000
Comarca: Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível.
Ação: Indenização por Dano Moral.
Agravante: Fábio Guimarães Franco da Silva.
Agravado: Ana Lúcia Batista do Nascimento.

Voto no 29.775
Agravo de Instrumento. Recurso interposto
contra
r.
decisão
que
determinou
a
redistribuição da demanda à Justiça do
Trabalho. Indenização por danos morais.
Demanda
ajuizada
em
face
dos
ex-
empregadores fundada no fato de que a
agravante fora acusada do crime de furto de
joias enquanto laborava como empregada
doméstica. Competência da Justiça do Trabalho reconhecida. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que determinou a redistribuição da demanda à Justiça do Trabalho.
Pontua que sua pretensão não se apoia em
direito decorrente da relação de trabalho, versando apenas sobre o dano
moral decorrente do registro de boletim de ocorrência pelo agravado,
acusando-a do furto de joias enquanto laborava como sua empregada
doméstica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 533/535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29.775
3
Não foi apresentada contraminuta (fls. 537).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
Tal e qual frisado no despacho liminar, conquanto
a presente demanda tenha por objeto a reparação do alegado dano moral, a
peculiaridade de tais danos terem sido experimentados em decorrência da
relação de trabalho existente entre as partes atrai a competência da Justiça
do Trabalho.
Sublinhe-se
que,
com
o
alargamento
da
competência da Justiça do Trabalho promovido pela Emenda Constitucional
no 45/2004, as circunstâncias narradas nos autos são suficientes para atrair
a competência da Justiça especializada.
Com efeito, incide a regra de competência
constante do art. 114 da Constituição Federal, verbis:
“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,
na forma da lei”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29.775
4
Nesse sentido, outrossim, são os V. Arestos,
ipsis litteris:
“Competência Incompetência absoluta Ação ordinária de
indenização por dano moral Ex-empregada doméstica que
aduz haver sido acusada de furto de peça de roupa da casa
onde trabalhava Suposto evento que se passou durante a
vigência do vínculo empregatício - Responsabilidade civil
por ato ilícito decorrente da relação de trabalho Questão
oriunda da relação de confiança estabelecida em função do
contrato de trabalho Competência absoluta da Justiça do
Trabalho Sentença anulada de ofício Encaminhamento dos
autos à Justiça Laboral para prosseguimento do feito -
Recurso
prejudicado”
(Apelação
Cível
n°
9225032-89.2008.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Eduardo
Razuk, 1a Câmara de Direito Privado).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Pleito ajuizado por
ex-empregada doméstica contra sua ex-empregadora, com
fundamento no fato de que esta última a acusou de prática
do crime de furto Instauração de inquérito policial e
ajuizamento de ação criminal Sentença de procedência
Inconformismo da ré Competência da Justiça do Trabalho
Aplicação do artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal
Fato ocorrido durante o período em que a autora trabalhava
para a ré Feito sentenciado na vigência da Emenda
Constitucional 45/2004 - Sentença anulada, de ofício,
prejudicado o apelo com remessa dos autos à Justiça do
Trabalho
em
primeiro
grau.”
(Apelação
Cível
n°
9145703-62.2007.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 9a
Câmara de Direito Privado).
“Competência. Ação de indenização por danos morais.
Suposto cometimento de furto que ex-empregadora teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29.775
5
imputado a empregada doméstica, praticado, segundo se
haveria
afirmado,
durante
a
relação
de
emprego.
Competência da Justiça do Trabalho, mesmo antes da
Emenda 45/2004, de toda sorte proferida a sentença depois
de sua edição. Inteligência do art. 114, inc. VI, CF.
Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual.
Precedentes do STF, STJ e desta Câmara. Sentença
anulada de ofício. Remessa dos autos à Justiça do
Trabalho.
Recurso
prejudicado.”
(Apelação
Cível
n°
9163762-35.2006.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 1a
Câmara de Direito Privado).
Nessa mesma linha é a posição do E. Superior
Tribunal de Justiça, a saber, verbis:
“'A Segunda Seção desta Corte adotou o entendimento de
que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de
indenização por danos morais cuja causa de pedir refira-se a atos
praticados no âmbito das relações trabalhista e processual
trabalhista' (CC 127.909/BA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 5/6/2014)” - AgInt
nos EDcl no CC 170.689/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 5/6/2020.
Nesse percurso, malgrado o esforço do ilustre
patrono do agravante, não há suporte fático e jurídico permissivo de decisão
em outro sentido.
Imperativa, pois, a observância da competência
ratione materiae, devendo ser mantida a r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049935-77.2020.8.26.0000 -Voto no 29.775
6
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo de instrumento.
RÔMOLO RUSSO
Relator